Tribunal: TJDFT
Processo: 0704452-27.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704452-27.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS AUGUSTO DE BARROS APELADO: JULIO CEZAR DE OLIVEIRA AUGUSTO, ADAIR MARCELINO DE OLIVEIRA, PAULO HENRIQUE DE GODOI SOUTO, ANA BARBARA DA SILVA E SILVA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por Carlos Augusto de Barros contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, que julgou improcedente o pedido de invalidação, por simulação, do negócio jurídico celebrado entre os réus Júlio Cézar de Oliveira Augusto e Adair Marcelino de Oliveira e invalidação, por fraude contra credores, do negócio jurídico subsequente, celebrado entre Adair e os requeridos Paulo Henrique de Godoi Souto e Ana Bárbara da Silva e Silva, condenando o apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em dez por cento (10%) do valor da causa. O apelante suscita a preliminar de nulidade de sentença por cerceamento de defesa, em virtude de não ter sido deferido o pedido de realização de diligências formulado na réplica apresentada em face da contestação dos réus Júlio César e Aidar e realizado o julgamento antecipado do mérito. No mérito, aduz que não foram devidamente analisados na sentença os documentos anexados às três réplicas apresentados pelo recorrente. Sustenta que, em sede de embargos de declaração, foram apontados omissões e erros materiais na sentença, que não foram supridos na decisão que apreciou o recurso referido. Aduz que a primeira omissão se consubstanciou na falta de apreciação de todas as réplicas e aos documentos com elas apresentados, vez que o magistrado singular, na sentença, somente se referiu a uma delas. Argumenta que a sentença também foi omissa quanto à apreciação do pedido de tutela provisória fundada na evidência, existindo prova suficiente nos autos acerca do fato constitutivo do direito alegado pelo autor, não tendo os réus apresentado provas consistentes de quaisquer fatos extintivos, modificativos ou extintivo do direito do autor. Acrescenta que a sentença se omitiu quanto à alegação de que o negócio realizado entre os réus Júlio Cézar e Adair foi celebrado em momento anterior à data de sua formalização e também sobre a alegação de ausência de prova do pagamento de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) pela transmissão da cota parte sobre o imóvel de Júlio Cézar (filho) para Adair (pai). Aduz que Júlio Cézar e Adair, pai e filho, realizaram uma venda simulada para encobrir uma doação inoficiosa. Registra que “a falta de análise sobre a ocorrência ou não do pagamento da cota negociada por Júlio Cézar (vendedor ou doador) e Adair (adquirente ou donatário) de fato, prejudicou, em parte, a conclusão do julgador, quanto à convicção pela ciência da fraude e a configuração do dolo dos dois primeiros réus na intenção de fraudar credores”. Também aponta a existência da omissão da sentença na “invocação de precedente (Acórdão 1.268.832 – PJe 0730421-93.2019.8.07.0001) para fundamentar a ‘imprescindibilidade’ da expressão allegatio et non probatio quase non allegatio (alegar e não provar é quase não alegar) no caso vertente, cujas balizas fáticas jurídicas não se alinham às balizas fáticas jurídicas do caso em apreço”. A esse respeito, aduz que a prova do conluio é dispensável ao reconhecimento da fraude contra credores, quando presente os outros requisitos definidos no AgInt no REsp. no 1.294.462/GO. Ainda, ressalta que a sentença foi omissa por falta de especificação quanto ao ônus da sucumbência. Pondera ter apontado dois erros materiais na sentença, sustentando, quanto ao primeiro erro, que chama de “evidente”, que “o juiz se equivocou em concluir que houve o pagamento do bem na negociação firmada entre os dois primeiros réus, configurando assim, substancial erro de manifestação traduzido na conclusão (por presunção) pela onerosidade do negócio jurídico, visto que não há nos autos qualquer elemento que comprove essa circunstância”. Aponta outro erro material, que chama de “erro de premissa”, asseverando que “ao contrário da conclusão firmada em Sentença, a comprovação do consilium fraudis – manifesta intenção de fraudar credores - não é elemento imprescindível para a caracterização, reconhecimento e declaração da fraude contra credores”. Ressalta que estão presentes todos os requisitos apontados no precedente AgInt no REsp. no 1.294.462/GO, para o reconhecimento da existência de fraude contra credores, devendo ser reconhecida a responsabilidade do réu Adair. Ao final, pugna pela reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido, com imediata concessão de tutela provisória de evidência “consistente na decretação da indisponibilidade dos bens do 2o Apelado, via CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens) e RENAJUD”. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Inicialmente, compre asseverar que é possível a concessão de tutela provisória, fundada na evidência, em sede de recurso de apelação, nos termos dos arts. 932, inciso II, c/c 294, caput, do CPC. Para tanto, devem estar presentes os requisitos previstos nos incisos I a IV do art. 311 do CPC. Analisando as hipóteses referidas, verifica-se, de plano, que o caso não se enquadra às situações descritas nos incisos I a III do art. 311 do CPC. Seria possível, em tese, enquadrar a situação dos autos à hipótese do inciso IV do art. 311 do CPC. O dispositivo legal referido preceitua que a tutela da evidência será concedida quanto “a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável”. Em primeira análise, a despeito da existência de fortes indícios de simulação no negócio jurídico celebrado entre o filho Júlio Cézar e o pai Adair, para o reconhecimento da fraude contra credores alegada em relação ao negócio subsequente, parece indispensável, como consignado na sentença, a comprovação de que houve o conluio fraudulento ou má fé dos adquirentes na compra e venda celebrada entre o réu Adair e os requeridos Paulo Henrique de Godoi Souto e Ana Bárbara da Silva e Silva. E, em juízo prelibatório, não se vislumbra prova suficiente acerca dessa circunstância. Por essas razões, indefiro a tutela de evidência postulada. Publique-se. Após a preclusão da presente decisão, retornem os autos conclusos para o julgamento do mérito do apelo. Brasília, DF, em 31 de janeiro de 2023 22:02:36. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator